Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740075-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIOES DENTISTAS AGRAVADO: ADONIAS JUNIO GOMES GUSMAO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0705745-14.2020.8.07.0012 - id 31492459) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a associação tem abrangência nacional, ocupa nove salas comercias no SRTVS e pagou as custas iniciais. Alega, em suma, que requer o benefício por carecer de condições para fazer frente aos custos financeiros do processo, sem colocar em risco o regular desenvolvimento de suas atividades, destinadas ao cumprimento da carta precatória de citação do agravado junto ao TJGO – R$ 1.040,93 –, que determinou a formulação do pedido de gratuidade no Juízo de origem. Acrescenta que os custos da precatória representam mais de 10% da quantia cobrada nos autos, que não possui fins lucrativos e promove a realização de cursos de especialização para dentistas em condições facilitadas, além de atendimento à população carente, necessitando, por isso, ocupar espaço físico considerável para o desenvolvimento das atividades que lhe são inerentes. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício 2. A pessoa jurídica pode beneficiar-se da gratuidade de justiça – CPC 98 –, desde que comprovada “sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – STJ 481. A análise da documentação juntada pelo agravante nos autos principais (id 108019320 – autos principais) – parecer contábil – revela deficit de R$ 22.880,03. Nesse contexto, os lançamentos contábeis respaldam a alegada hipossuficiência. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que não está aperfeiçoada a relação processual, haja vista que ainda não houve citação na execução (STJ, T 1, AgInt no REsp. 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator